Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRECISÃO NO ART. 1.015, DO CPC. MITIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205, CPC. STJ. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. No concernente ao indeferimento da prova pericial, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC, e não verificada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), razão porque não se conhece do recurso quanto a este ponto. Conhecido o recurso em relação aos demais tópicos.

2. No caso dos autos em que a própria parte recorrente nega se tratar de contrato de representação processual, inaplicável o prazo prescricional qüinqüenal decorrente da Lei 4.886/1965. De outro lado, considerando ter sido constato pelo d. Juízo a quo, se tratar responsabilidade contratual, com esteio em recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte, o prazo prescricional é decenal (art. 205, “caput”, do Código Civil).

3. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. É a hipótese dos autos.

4. No caso concreto, e diante do panorama dos autos, revela-se correta a inversão do ônus probatório, uma vez que constatada a dificuldade das agravadas provarem o que deixaram de receber a título de comissão e o quanto teria sido estornado, ao passo que aflora dos autos que a parte agravante/ré tem referidas provas ao alcance das mãos, uma vez que certamente deve guardar em seus sistemas os dados dos pagamentos e estornos dos contratos, como forma de conferir os serviços prestados e recebidos, assim como o número de aparelhos celulares oferecidos aos autores para revenda, mês a mês, bem como a correlação com os serviços efetivamente contratados, o que permite calcular os valores devidos.

5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e na parte conhecida, negado provimento.